Tribunal: TJPA
Processo: 0011025-48.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
00
11025-48.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MARCELO AUGUSTO RIBEIRO DAA SILVA
ADVOGADO: DR. AUGUSTO SEIKI KOZU - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO.
1. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP e, portanto, plenamente válidos.
2. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado, mesmo que o magistrado tenha se equivocado em uma delas, isso porque a pena já foi arbitrada em patamar muito baixo.
3. Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MARCELO AUGUSTO RIBEIRO DAA SILVA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, descrito no art. 157, caput, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 10.05.2016, por volta de 14:
00
h, a vítima Alerrandro Lima Gomes foi abordada pelo acusado, em via pública, o qual, com emprego de um simulacro de arma de fogo, dela subtraiu o aparelho celular, e empreendeu fuga e seguida. Por tal conduta, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput
,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e
,
às fls. 81/84
,
sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 93/100, onde pugna pela reforma da decisão e sua absolvição
,
por insuficiência de provas, e redução pena para o mínimo legal
.

Constam contrarrazões às fls. 107/113, pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para redução da pena para o mínimo legal
.

E parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, também para redução da pena ao mínimo legal (fls. 121/129)
.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo da imputação criminosa, por insuficiência de provas, assim como pela redução da pena para o mínimo legal
.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime patrimonial a si imputado.

A primeira prova existente é o depoimento da vítima, claro e uníssono, indicando-o como o meliante que lhe subtraiu o aparelho celular em via pública, reforçado pelo fato dele ter sido preso em flagrante delito perto do local do crime pela polícia, acionada logo após o roubo, e ainda na posse da res furtiva. Nesse sentido: ¿
A
palavra
da
vítima
do
crime
de
roubo tem especial relevância
em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
¿
(TJ - RS - Apelação Penal ACR 70058179755, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, DJ 27/08/2014).

In casu
, a vítima reconheceu o Apelante como autor do ilícito, razão pela qual não há qualquer plausividade no reconhecimento de qualquer nulidade ou pedido de desconsideração, sob esse fundamento.

Nesse ponto, a defesa impugna o reconhecimento informal do acusado constante dos autos por entender que não preenche os requisitos legais, o que invalidaria a acusação.

Analisando o argumento, atesta-se que realmente não foi realizado o reconhecimento formal do acusado em obediência ao termos do art. 226 do CPP. No entanto, a ausência da referida formalidade
não tem o condão de por si só nulificar todo o processo realizado
, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal.
In casu
, a vítima reconheceu o Apelante como autor do ilícito extrajudicialmente, fato confirmado pelas testemunhas de acusação em Juízo, razão pela qual não há qualquer plausividade no reconhecimento de qualquer nulidade ou pedido de desconsideração, sob esse fundamento.

Em sendo assim, por mais que não tenha a autoridade policial formalizado o auto de reconhecimento, tal falta não tem o condão de elidir a acusação, pois como já afirmado a vítima efetuou o reconhecimento informal na delegacia, o que é suficiente para legitimar a acusação.

E ainda, não há nos autos qualquer razão plausível para que a vítima comparecesse na delegacia, e se realmente não fosse o Réu o autor do crime, não afirmasse claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque a vítima foi submetida à coação, sob simulacro de arma de fogo, o que a levaria a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando o verdadeiro culpado.

Por outro lado, o Réu teria todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.
In casu
, o Réu exerceu seu direito ao silêncio.

Ora, apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

In casu
, três policiais militares que efetuaram a detenção do Réu foram ouvidos em Juízo e confirmaram se tratar ele da mesma pessoa apontada pela vítima, como autora do ilícito e presa em flagrante no dia do crime (mídia).

Friso, também, que referidas testemunhas são servidores públicos, os quais possuem experiência na esfera criminal e certamente não apontariam terceira pessoa inocente como autora de um crime, enquanto o verdadeiro criminoso estaria à solta, provavelmente fazendo outras vítimas.

O art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial da vítima foi ratificado pelo depoimento judicial das testemunhas de acusação, que possuem fé pública, até prova em contrário. Nesse sentido:
¿
1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.¿
(STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida da autoria delitiva, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o Apelante, que não trouxe aos autos testemunhas.

Com base nisso, não há qualquer nulidade na ação penal capaz de desqualificar a sentença condenatória, porque as provas produzidas e consideradas na sentença para condenar o Réu são legais, plenamente válidas.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação da Recorrente.

No que tange à
dosimetria da pena do crime de roubo
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por equívoco na consideração negativa dos vetores da conduta social e motivos do crime.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 81/84, entendo que não houve disparidade para mais na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o Recorrente, isso porque o réu recebeu reprimenda em
4 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa
,
e o crime de roubo possui pena que varia de 4 a 10 anos, sendo que a análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo
geraria reprimenda um pouco acima do patamar aplicado.

Veja-se que basta um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

E a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

Para a defesa, o magistrado valorou incorretamente a conduta social e o motivo do crime. Pelo que percebo, após a análise da avaliação judicial, é que, dos vetores considerados negativos por ele é realmente negativa a conduta social, não cabendo qualquer modificação, pois o Réu possui vida pregressa maculada pela prática de outros crimes. Já no motivo do crime, entendo que houve contradição do magistrado ao afirmar que o desejo de lucro fácil é inerente ao crime e, no entanto, avaliar negativamente tal vetor, merecendo, desta forma, alteração em sua valoração, mas não no quantum da pena-base, pois ela já foi arbitrada quase no mínimo legal (4 anos e 6 meses), o que geria uma desproporção entre fato-reprimenda.

O Réu praticou crime grave, com simulacro de arma de fogo, razão pela qual a pena arbitrada está diretamente proporcional ao ato praticado.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator